Tribunal: TJBA
Processo: 8027031-67.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027031-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROBERTO CARLOS DE JESUS SALLES

Advogado(s)
:
JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA, JANETE CERQUEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA, COISA JULGADA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

As razões recursais do Estado da Bahia revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação concreta de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo e da prática de conduta tipificada no art. 80 do CPC, o que não se verifica no exercício regular do direito de ação pelo Impetrante.

O manejo dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo exigida a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração

de
Id.
92488618
, opostos contra
o
A
córdão proferido
no
Mandado de Segurança

de
nº 8027031-67.2025.8.05.0000
,
tendo como
Embargante - ESTADO DA BAHIA

e, como
Embargad
o
- ROBERTO CARLOS DE JESUS SALLES
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração,
mantendo na íntegra o
A
córdão
e
mbargado, pelas razões constantes no voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R